Tribunal: TJDFT
Processo: 0705561-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados nos embargos.
5. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício da omissão.
6. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025; CF, art. 93, inciso IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.